Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-57.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000559-57.2018.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: EDIZIO JOSE DOS SANTOS Advogado(s):ALVARO OLIVEIRA GUEDES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E SALÁRIOS. TEMA 916 DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de salários retidos e FGTS em razão da nulidade de contrato temporário. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não enfrentar suposta prova modificativa do direito do autor (prova do encerramento do vínculo em setembro de 2016 e ausência de prova de FGTS e salários), e (ii) aplicar o Tema 916 do STF a contratos administrativos, em vez de celetistas. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, não havendo vícios a sanar. A nulidade da contratação temporária foi declarada em conformidade com o art. 37, IX, da CF. O acórdão aplicou o entendimento do STF (Tema 916 - RE nº 765.320/MG) de que, mesmo em contratações irregulares, são devidos salários e FGTS, afastando a tese do embargante. O acórdão demonstrou que o Município não se desincumbiu do ônus de provar o encerramento do vínculo em setembro de 2016 ou o pagamento dos salários, mantendo a condenação. O embargante busca a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000559-57.2018.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAITABA e como apelada EDIZIO JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.